Tribunal: CARF
Processo: 13896.720616/2016-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRAZO DE INTERPOSIÇÃO EXTRAPOLADO. INTEMPESTIVIDADE.
Revela-se intempestivo o recurso voluntário interposto depois de extrapolado o prazo de 30 (trinta) dias corridos, previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/72. Da contagem, exclui-se o dia do recebimento, inclui-se o do término e prorroga-se quando expirar em finais de semana e feriados, na forma do art. 5o do mesmo diploma legal acima referido.
ARBITRAMENTO.
É cabível o arbitramento quando a escrituração contábil se revela imprestável.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE RECEITA. PRESUNÇÃO LEGAL.
A existência de depósitos bancários de origem não comprovada autoriza a presunção de omissão de receitas.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS. CSLL. COFINS.
Aplica-se às exigências reflexas o mesmo tratamento dispensado ao lançamento principal, em face da íntima relação de causa e efeito entre ambos.
MULTA QUALIFICADA.
Mantém-se o agravamento da multa se não elidida a sonegação fiscal.
PAGAMENTO SEM CAUSA. OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA.
Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, o pagamento efetuado a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
EXCESSO DE LUCROS DISTRIBUÍDOS. FALTA DE RETENÇÃO. JUROS ISOLADOS.
Constatada a falta de retenção na fonte são devidos juros isolados
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTIGO 135, III, CTN. ADMINISTRADOR. ATOS PRATICADOS COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO. CONDUTA DOLOSA. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA FISCALIZAÇÃO.
A Autoridade Fiscal no momento da lavratura do auto de infração demonstrou de forma inequívoca a conduta dolosa do administrador, quer dizer, dos atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, hábeis a ensejar a responsabilidade tributária, nos termos do artigo 135, III, do CTN.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que alterou o percentual da Multa Qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/96, nos termos do art. 106, II, c, do CTN”

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.720616/2016-81
ACÓRDÃO
1202-002.164 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RDF INFORMATICA E EDITORA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRAZO DE INTERPOSIÇÃO EXTRAPOLADO.
INTEMPESTIVIDADE.
Revela-se intempestivo o recurso voluntário interposto depois de
extrapolado o prazo de 30 (trinta) dias corridos, previsto no art. 33 do
Decreto no 70.235/72. Da contagem, exclui-se o dia do recebimento, inclui-
se o do término e prorroga-se quando expirar em finais de semana e
feriados, na forma do art. 5o do mesmo diploma legal acima referido.
ARBITRAMENTO.
É cabível o arbitramento quando a escrituração contábil se revela
imprestável.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RECEITA. PRESUNÇÃO LEGAL.
A existência de depósitos bancários de origem não comprovada autoriza a
presunção de omissão de receitas.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS. CSLL. COFINS.
Aplica-se às exigências reflexas o mesmo tratamento dispensado ao
lançamento principal, em face da íntima relação de causa e efeito entre
ambos.
MULTA QUALIFICADA.
Mantém-se o agravamento da multa se não elidida a sonegação fiscal.
PAGAMENTO SEM CAUSA. OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA.
Fl. 1794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.164 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720616/2016-81
2
Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, o
pagamento efetuado a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto
em normas especiais.
EXCESSO DE LUCROS DISTRIBUÍDOS. FALTA DE RETENÇÃO. JUROS
ISOLADOS.
Constatada a falta de retenção na fonte são devidos juros isolados
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTIGO 135, III, CTN. ADMINISTRADOR.
ATOS PRATICADOS COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI,
CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO. CONDUTA DOLOSA. COMPROVAÇÃO.
ÔNUS DA FISCALIZAÇÃO.
A Autoridade Fiscal no momento da lavratura do auto de infração
demonstrou de forma inequívoca a conduta dolosa do administrador, quer
dizer, dos atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatuto, hábeis a ensejar a responsabilidade tributária,
nos termos do artigo 135, III, do CTN.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser
observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689, de 20 de
setembro de 2023, que alterou o percentual da Multa Qualificada,
reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no
9.430/96, nos termos do art. 106, II, c, do CTN”
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário da pessoa jurídica autuada por intempestivo; conhecer do recurso voluntário
do coobrigado para rejeitar a preliminar de nulidade. No mérito, por voto de qualidade, negar-lhe
provimento e manter a responsabilização do coobrigado. Vencidos os Conselheiros Fellipe Honório
Rodrigues da Costa e André Luis Ulrich Pinto e a Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiróz
que votaram por excluir o coobrigado da relação jurídico-tributária. Designado o Conselheiro José
André Wanderley Dantas de Oliveira para redigir o voto vencedor. Por unanimidade de votos,
reduzir para 100% (cem por cento) o percentual da multa aplicada.

Fl. 1795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.164 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720616/2016-81
3
Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
José André Wanderley Dantas de Oliveira – Redator Designado

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 12-85.427 - 3a Turma da DRJ/RJO,
Sessão de 15 de fevereiro de 2017, que julgou improcedente a impugnação da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo:

1. Trata-se do Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 874/895) e dos Autos de Infração
(e-fls. 771/871), lavrados em 22.03.2016 pela DRF – Barueri/SP, relativos a fatos
geradores do ano calendário 2011, no valor total de R$5.659.875,03 incluídos
juros de mora e multa qualificada de 150% (cento e cinqüenta por cento),
conforme demonstrativo abaixo:
Fl. 1796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.164 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720616/2016-81
4

2. As infrações e exigências constam assim descritas (e-fls. 1584/1633):
a) Omissão de Receitas Da Atividade – Receita Bruta Mensal de Prestação de
Serviços em Geral (e-fls 693); b) Omissão de Receitas Por Presunção Legal –
Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada (e-fls. 694);
c) Pagamento Sem Causa ou Beneficiário Não Identificado – Imposto de Renda na
Fonte Sobre Pagamentos Sem Causa Ou de Operação Não Comprovada (e-fls
710); d) Demais Infrações À Legislação Dos Impostos e Contribuições – Multa Por
Falta de Retenção Na Fonte De Imposto Ou Contribuição (e-fls. 745)
e) Reflexos de COFINS (e-fls 752), CSLL (e-fls 760), PIS (e-fls. 776); f) Multa
Qualificada de 150% (cento e cinqüenta por cento).
3. A fiscalização lavrou Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento Total
do Procedimento Fiscal (e-fls. 929) em 22.03.2016.
4. Consta às e.fls 935/937 o Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento
Total do Procedimento Fiscal por Responsabilidade Tributária para o Sujeito
Passivo Rodrigo Henrique Sano de Souza, CPF 148.287.628-09, Sócio
Administrador da empresa RDF Informática e Editora Ltda – EPP, com
enquadramento legal previsto no Art. 135 da Lei 5.172/66:
Fl. 1797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.164 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720616/2016-81
5
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior; II - os mandatários, prepostos e
empregados; III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado.
5. A ciência foi dada ao interessado e ao Sujeito Passivo Por Responsabilidade
Tributária em 24.03.2016, por A.R., e-fls. 943.
6. Em 14.04.2016 o interessado juntou impugnação, e-fls. 945/973.
7. Na mesma data, o senhor Rodrigo Henrique Sano de Souza, apresentou
impugnação, e-fls 1490/1508, em 14.04.2016.
DO CONTEXTO
8. Segundo a fiscalização, o interessado optou pelo Lucro Presumido e entregou
Declarações de Débitos e Créditos Federais (DCTF); Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) e Demonstrativos de Apuração das
Contribuições Sociais (DACON) “quase zeradas” para o ano calendário 2011.
9. A fiscalização intimou o interessado a apresentar documentos e escrituração
contábil nos termos da legislação comercial.
10. O interessado foi notificado da necessidade da apresentação dos extratos
bancários e que o Livro Diário no5 de 2011 apresentado não estava autenticado.
11. A fiscalização emitiu Requisição da Movimentação Financeira (RMF) e
elaborou planilhas que especificavam valores creditados nas contas-correntes,
solicitando do interessado a comprovação da origem dos recursos.
12. Segundo consta no Termo de Constatação Fiscal (e-fls. 880) o interessado não
justificou tais questionamentos.
13. Diante disso a fiscalização cotejou o Livro Diário que foi reapresentado sem a
autenticação na Junta Comercial, com extratos bancários. A fiscalização observou
que no plano de contas do Livro Diário apenas a conta “01.Caixa” estava
relacionada no “1.1.1.01 Ativo Circulante Disponível”, ou seja, não havia nenhuma
conta específica “Bancos”. Com fito de verificar se tal livro descrevia a
movimentação financeira da empresa, a fiscalização efetuou o batimento entre os
lançamentos efetuados nos extratos bancários e na conta Caixa. O resultado
consolidado é a planilha demonstrada a seguir:
Fl. 1798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.164 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720616/2016-81
6

14. Face as divergências examinadas, a fiscalização alegou que a escrituração
contábil do interessado era imprestável para identificar a efetiva movimentação
financeira.
15. Considerando que o interessado não elidiu as questões suscitadas, a
fiscalização procedeu ao arbitramento do lucro nos moldes do Art. 530, II, a, 532 e
537 do Decreto 3.000/99 (RIR 99), no Art. 47 da Lei no 8.981/95, Art. 16 e 24 da
Lei no 9.249/95, Art. 27 da Lei no9.430/97 e Art. 41 da Instrução Normativa SRF
no93/97.
16. A fiscalização formalizou o Auto de Infração de IRPJ e reflexos de CSLL, PIS,
COFINS, IRRF e MULDI (Multa Por Falta de Retenção Na Fonte De Imposto Ou
Contribuição) conforme item 1 e 2 do Relatório.
17. No que tange a multa qualificada de 150%, a fiscalização afirma que o
interessado praticou sonegação nos termos estabelecidos no caput e no inciso I
do artigo 71 da Lei no4.502/64.
“Art. 71- Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais,
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
18. A fiscalização lavrou Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento Total
do Procedimento Fiscal por Responsabilidade Tributária em nome de Rodrigo
Henrique Sano de Souza, CPF 148.287.628-09, e-fls. 1.030/1.032, com base no Art.
135, inciso III, do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66).
Fl. 1799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.164 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720616/2016-81
7
“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado” 19. A fiscalização afirma que o senhor Rodrigo Henrique Sano de
Souza exerceu a administração do interessado de forma isolada, com amplos
poderes e com infração a lei no ano calendário fiscalizado.
20. Irresignado, o interessado apresentou impugnação (e-fls. 1045/1073) em
18.04.2016, requerendo a recepção de forma tempestiva.
21. No mérito, o interessado alega que:
a) o Livro Diário no 5 é legítimo para lastrear a escrituração contábil e dessa forma
não poderia a autoridade fiscal ter arbitrado o lucro;
b) não houve omissão de receitas uma vez que emitiu notas fiscais e que apenas
parte dos recursos que circularam em suas contas bancárias lhe pertenciam;
c) não ocorreu divergência entre a escrituração do Livro Diário no 5 e as notas
fiscais emitidas;
d) a Tabela 10, denominada “presunção de omissão de receita por depósitos não
justificados” não merece fé, pois “parte do pressuposto que o regime de
competência, em que emitida a Nota Fiscal de Serviço, deve sempre coincidir com
o regime de caixa”;
e) a “Tabela 11”, utilizada para apuração da base de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS, deve desconsiderar a segunda coluna, intitulada como “Omissão Receita
NF Terceiros” pois tais valores já estariam inseridos na quarta coluna da mesma
tabela, com o título “Omissão de Receita (Presunção depósitos bancários)”;
f) a aplicação do Art. 674 do RIR/99 com a alíquota de 35% (trinta e cinco por
cento) de retenção na fonte é prejudicial e ilegal porque identificou os
beneficiários dos pagamentos realizados bem como a causa do pagamento, além
disso tais pagamentos não estão sujeitos a retenções na fonte;
g) a exigência de IRRF sobre suposta distribuição excessiva de lucros aos sócios é
indevida pois está dentro dos limites de apuração pelo lucro e a contabilidade da
empresa é exata, permitindo a distribuição de lucros da impugnante;
h) é incabível a cobrança de multa qualificada de 150% (cento e cinqüenta por
cento), pois não restou caracterizado conduta dolosa da impugnante;
i) é imprescindível a conversão do julgamento em diligência fiscal devido a grande
complexidade e quantidade de documentos a serem analisados.
22. O interessado pede que:
I- a impugnação seja recebida, conhecida e processada nos termos dos artigos 15,
16 e 16 do Decreto 70.235/1972;
Fl. 1800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.164 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720616/2016-81
8
II- seja deferido o pedido de conversão de julgamento em diligência fiscal;
III- seja julgado insubsistente o Auto de Infração quanto ao mérito;
IV- caso não seja julgado insubsistente o Auto de infração quanto ao mérito, que
seja reduzida a multa qualificada de 150% (cento e cinqüenta por cento).
23. O senhor Rodrigo Henrique Sano de Souza apresentou impugnação em
14.04.2016, e-fls. 1490/1508, questionando a responsabilidade solidária; com a
alegação que a fiscalização atribuiu de forma genérica e sem motivação a sua
responsabilidade, supostamente por ter praticado ato com excesso de poderes ou
infração de lei ou contrato social sem apontar quais atos seriam estes.
24. O senhor Rodrigo Henrique Sano de Souza aduz ainda que o auto de infração
contra o interessado não se conforma à legislação tributária em vigor e reitera a
impugnação realizada pelo interessado com o pedido de cancelamento da
exigência fiscal.

A 3a Turma da DRJ/RJO julgou improcedente a impugnação, ratificando a decisão da
Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos termos da ementa a seguir reproduzida:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXCESSO DE PODERES. INFRAÇÃO DE LEI OU
CONTRATO SOCIAL.
Os sócios, diretores e gerentes são pessoalmente responsáveis pelos créditos
tributários resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
ARBITRAMENTO.
É cabível o arbitramento quando a escrituração contábil se revela imprestável.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE RECEITA.
PRESUNÇÃO LEGAL.
A existência de depósitos bancários de origem não comprovada autoriza a
presunção de omissão de receitas.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS. CSLL. COFINS.
Aplica-se às exigências reflexas o mesmo tratamento dispensado ao lançamento
principal, em face da íntima relação de causa e efeito entre ambos.
Fl. 1801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.164 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720616/2016-81
9
MULTA QUALIFICADA.
Mantém-se o agravamento da multa se não elidida a sonegação fiscal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2011
PAGAMENTO SEM CAUSA. OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA.
Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, o pagamento
efetuado a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais.
EXCESSO DE LUCROS DISTRIBUÍDOS. FALTA DE RETENÇÃO. JUROS ISOLADOS.
Constatada a falta de retenção na fonte são devidos juros isolados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientes do acórdão recorrido, e com ele inconformado, as recorrentes: RDF
INFORMATICA E EDITORA LTDA - EPP e RODRIGO HENRIQUE SANO DE SOUZA apresentaram
Recursos Voluntários requerendo os respectivos provimentos nos seguintes termos:

RDF INFORMÁTICA E EDITORA LTDA-EPP
(...)IV. DA CONCLUSÃO
Pelo exposto, ante a tudo que foi reluzido na fundamentação, propugna pelo
recebimento e regular processamento da presente medida, requerendo o que
segue:
i) seja decretado o provimento do presente recurso, com a consequente reforma
da r. decisão de 1a instância, com a consequente declaração de insubsistência ou
improcedência do Auto de Infração;
ii) subsidiariamente, caso entendam pela manutenção parcial da autuação, que
apliquem a multa mais coerente ao caso, qual seja, a prevista no artigo 44, inciso
I, da Lei no 9.430/96; Por derradeiro, requer que toda e qualquer intimação
correlata ao feito seja remetida ao DR. ROBERTO RACHED JORGE – OAB/SP
208.520, com endereço à Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.311, 4a andar, Itaim Bibi,
São Paulo/SP, sob pena de nulidade dos atos administrativos

RODRIGO HENRIQUE SANO DE SOUZA
DO PEDIDO
Fl. 1802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.164 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720616/2016-81
10
Ante o exposto, pede e espera o Recorrente que seja acolhida a presente medida,
e requer a reforma do v. acórdão proferido pelo órgão de julgamento de 1a
Instância, para que se afaste a responsabilidade solidária desta Recorrente do
presente Auto de Infração, uma vez que que eivado de nulidade, ou então o
cancelamento pelo mérito do auto de infração lavrado, como medida de Direito e
de Justiça.

É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário.
Demais disso, observo que o recurso interposto pela RDF INFORMÁTICA E EDITORA
LTDA-EPP é intempestivo. Isso porque a Intimação inserta às e-fls. 1739 dá conta de ter ocorrido
em 10/03/2017, portanto a Data final para interposição do Recurso Voluntário foi no dia
11/04/2017, mas o protocolo do apelo apenas se deu em 20/04/2017, ou seja, nove dias após o
prazo final para a interposição do apelo, portanto, intempestivo, segue o conteúdo da intimação
para melhor entendimento:

e-fls. 1739
TERMO DE ABERTURA DE DOCUMENTO - COMUNICADO
O Contribuinte acessou o teor dos documentos relacionados abaixo na data
10/03/2017 11:15h, pela abertura dos arquivos digitais correspondentes no link
Processo Digital, no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (Portal e-
CAC), através da opção Consulta Comunicados/Intimações ou Consulta Processos,
os quais já se encontravam disponibilizados desde 07/03/2017 na Caixa Postal.
Intimação de Resultado de Julgamento
Acórdão de Impugnação
Contribuinte: 08.988.619/0001-68
RDF INFORMATICA E EDITORA LTDA - EPP (ou seu Representante Legal)
DATA DE EMISSÃO: 10/03/2017
Fl. 1803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.164 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720616/2016-81
11
Realizar Ciência /
RECEITA FEDERAL - PARA USO DO SISTEMA
APOIO-SECAT-DRF-BRE-SP
SECAT-DRF-BRE-SP
SP BARUERI DRF

Portanto, não conheço do Recurso Voluntário da RDF INFORMÁTICA E EDITORA
LTDA-EPP em razão de sua intempestividade.

DA ANÁLISE DO RECURSO VOLUNTÁRIO DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO (Rodrigo Henrique Sano
de Souza)

DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE

O responsável solidário em seu apelo suscitou a nulidade do ato administrativo
defendendo que não houve a delimitação específica dos atos que ensejariam a sua
responsabilidade solidária, em síntese, nos seguintes termos:

Em que pese o brilhantismo do v. acórdão, a referida constatação não pode
prosperar, uma vez que o v. acórdão não delimitou especificamente aqueles atos
que ensejariam a responsabilidade solidária do Recorrente, por terem ocorrido
com excesso de poderes ou infração de lei e contrato social, bem como também
não o fez o Auto de Infração.
Com efeito, para a responsabilização solidária do Recorrente seria necessária a
comprovação da realização de determinado fato que pudesse acarretar nesta
consequência, sendo este o entendimento pacífico na jurisprudência do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, conforme se demonstra a seguir:
(...)A exposição dos motivos que determinaram a prática do ato é que se
denomina motivação que deve conter, além da indicação do texto de lei que
autoriza a edição do ato, a descrição dos fatos que permitem a aplicação ao caso
da norma legal, o que não restou configurado no caso concreto, pois não
localizada nas exposições da decisão de 1a Instância, que se limitou a determinar
que a suposta infração as normas contábeis caracterizaria a sonegação fiscal,
conforme se depreende do 106o parágrafo do acórdão proferido.
(...)Ante o exposto, resta inquestionavelmente demonstrada a necessidade de
reforma do v. acórdão proferido em julgamento da 1a Instância Administrativa,
Fl. 1804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.164 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720616/2016-81
12
para afastar a Responsabilidade Tributária pelos supostos débitos da empresa RDF
INFORMÁTICA E EDITORA LTDA - EPP, uma vez que o ato administrativo padece
de nulidade.

Assim, como se pode constatar o recorrente sustenta que haveria a necessidade da
exposição dos motivos que determinaram a prática do ato, e que além da indicação do texto de lei
que autorizaria a edição do ato, a descrição dos fatos que permitiriam a aplicação ao caso da
norma legal, o que não teria restado configurado no caso concreto, pois a decisão teria se limitado
a determinar que a suposta infração as normas contábeis por si já se caracterizariam a infração de
sonegação fiscal.
Após a análise dos fundamentos, entendo que independente de ter ou não razão o
recorrente em seus argumentos, tal conclusão não enseja a nulidade do ato administrativo
(decisão recorrida), posto que o contrapondo atacado pelo contribuinte poderia resultar no
(im)provimento do recurso por ser uma questão que deva ser enfrentada no mérito, portanto não
se vislumbra qualquer vício formal ou omissão em algum elemento essencial do lançamento
contigo no art. 142 do CTN.
Nesse contexto entendo que o lançamento respeitou os termos do artigo 142, bem
como ao contribuinte foi dado as garantias da ampla defesa e contraditório, além de ter sido
lavrado por autoridade competente, respeitando também as hipóteses do artigo 59 do DL
70235/72.
Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade.

DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA (Rodrigo Henrique Sano de Souza)

Em relação a análise da responsabilidade tributária do Sr. Rodrigo Henrique Sano de
Souza, o Termo de Constatação fiscal cuidou de atestar que de fato e de direito ele seria o sócio
administrador da empresa fiscalizada, pelo que compilou o Contrato Social e a 1a Alteração de
Contrato Social demonstrando tal condição, para tanto segue a reprodução para melhor
entendimento:

e-fls. 554 (TERMO DE CONSTATAÇÃO FISCAL 08.1.28.00-2015-00053-5)
12. SUJEITO PASSIVO RESPONSÁVEL – RODRIGO HENRIQUE SANO DE SOUZA
A pessoa física de Rodrigo Henrique Sano de Souza é responsável solidário pelos
créditos tributários lançados na condição de sócio administrador da fiscalizada.
Fl. 1805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.164 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720616/2016-81
13
Seguem anexados ao processo: ficha cadastral completa extraída do sítio da
Internet da Jucesp – Junta Comercial do Estado de São Paulo, Contrato Social e a
1a Alteração de Contrato Social.
Destes últimos transcrevem-se trechos conexos pertinentes a seguir.

Aliada às informações do contrato social, toda a documentação colhida por esta
fiscalização, a ver: Livro Diário, extratos bancários, procuração e pesquisas na
mídia - aponta que Rodrigo Henrique Sano de Souza exerceu a administração do
contribuinte no ano-calendário 2011, época dos fatos geradores abordados na
presente fiscalização, e continua o fazendo até os dias atuais.
Portanto, fica caracterizada, nos termos do disposto no art. 135, inciso III, do
Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/66), abaixo transcrito, a condição de
responsável solidário da pessoa física do sócio – administrador Rodrigo Henrique
Sano de Souza, CPF 148.287.628-09, pelo crédito tributário constituído.
“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
...
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado”

Na impugnação e no recurso voluntário a contribuinte reclama que não houve a
delimitação específica dos atos que ensejariam a sua responsabilidade solidária, uma vez que a
autoridade fiscal havia se utilizado de bases genéricas para transcender a responsabilidade da
pessoa jurídica para a pessoa física, o fez sinteticamente nos seguintes termos:

Em sendo assim, não há como responsabilizar “diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas” por débitos da sociedade sem a
demonstração cabal de que tais pessoas (cada uma delas individualmente) agiram
“com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”, como
pretendido no presente caso.
Fl. 1806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.164 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720616/2016-81
14
Isso quer dizer que, quando da formalização de termos de responsabilidade, cabe
aos agentes do Fisco demonstrar e comprovar que o pretenso responsável
tributário, além de exercer aquelas funções, praticou ato ilícito, ou seja, eivado de
excesso de poderes, com infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, e que
existe uma relação de causalidade entre esse ato e a infração tributária.
No caso concreto, em momento algum demonstrou restou demonstrado nos
autos os atos do Recorrente que teria ocorrido com excesso de poderes ou
infração à lei ou ainda aos estatutos da empresa (“RDF”).

O Acórdão recorrido manteve a responsabilidade nos seguintes termos:
ACÓRDÃO DE IMPUGNAÇÃO
(...) 101. Em relação a Responsabilidade Solidária, consta nos autos, e-fls. 864,
Demonstrativo de Responsáveis Tributários, em nome do sócio Rodrigo Henrique
Sano de Souza, CPF 148.287.628-09, com base legal prevista no Art. 135 do Código
Tributário Nacional, Lei 5.172/66.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
102. Consta impugnação a responsabilização solidária às e-fls. 1604/1622, com
protocolo datado de 14.04.2016.
103 Dessa maneira tal impugnação também é tempestiva e passo a análise da
mesma.
104. O senhor Rodrigo Henrique Sano de Souza alega que a fiscalização atribuiu
de forma genérica, a responsabilidade solidária, supostamente por ter praticado
ato com excesso de poderes ou infração de lei ou contrato social sem apontar
quais atos seriam estes.
105. No Termo de Constatação Fiscal, e-fls. 892/893, a fiscalização afirma que o
sujeito passivo praticou sonegação nos termos estabelecidos no caput e no
inciso I do Art. 71 da Lei 4.502/84, ao não contabilizar depósitos bancários sem a
devida comprovação da origem.
“Artigo 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
Fl. 1807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.164 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720616/2016-81
15
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais.

106. Dessa forma, a infração à lei foi a própria sonegação fiscal.
107. A fiscalização alega que à época dos fatos ocorridos, o sócio Rodrigo
Henrique Sano de Souza, CPF 148.287.628-09 esteve à frente da administração da
empresa de forma isolada.
108. Às e-fls. 77 consta o Livro Diário, com o respectivo Termo de Abertura
assinado pelo sócio administrador Rodrigo Henrique Sano de Souza, CPF
148.287.628-09, e pelo contador Rogério Massami Kita, CT CRC ISP 90204/O-4.
109. Conforme já repisado nesse voto, o Livro Diário não tinha a autenticação na
Junta Comercial de São Paulo, portanto não era merecedor de fé.
110. O art. 422 do Código Civil enfatiza a obrigação que tem os contratantes, na
execução do contrato social, de guardarem os princípios da probidade e da boa fé,
o que não se coaduna com a prática continuada de omissão de receitas conforme
apurado pela fiscalização, portanto afronta à lei civil.
111. Diante dos fatos, a fiscalização lavrou processo de Representação Fiscal para
Fins Penais que encontra-se apensado aos autos.
112. Não tendo sido elididas as constatações feitas pela fiscalização, deve-se
manter a Responsabilidade Tributária em nome do senhor sócio Rodrigo Henrique
Sano de Souza, CPF 148.287.628-09, pelo que voto pela sua manutenção.

Após analisar os fatos e fundamentos suscitados pela parte, entendo que assiste
razão ao contribuinte, a autoridade fiscal para além de atribuir a condição de sócio administrador
do Sr. Rodrigo Henrique Sano de Souza, não especificou os fatos que ensejaram a atribuição de
sua responsabilidade, é fato que o Acórdão imprime valoração própria para a manutenção da
atribuição da responsabilidade reclamada, no entanto, era preciso que tais asserções fossem parte
do conteúdo descritivo na fase originária do processo, garantido a possibilidade do contribuinte
contrapor também na origem os fatos que lhe eram desfavoráveis.
Vale esclarecer que tal conclusão independe de concordância do conteúdo da
decisão recorrida, o que se pretende deixar transparente é que os fatos descritos no Acórdão de
primeiro grau se encontravam delimitados para o fim específico de atribuir a responsabilidade
solidária no âmbito do Auto de Infração, portanto, a decisão recorrida trouxe elementos que
embora genuínos não estavam dispostos a tempo e modo, configurando-se uma extensão
valorativa lógica, mas ao mesmo tempo ineficaz na esfera revisional.
Isso porque, a interpretação dos fatos que chegou conclusão trazida no decisium,
descrita a seguir, não fez parte do auto de infração em nenhum momento para definir um nexo de
Fl. 1808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.164 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720616/2016-81
16
causalidade argumentativo para definir responsabilidade solidária, tais argumentos apenas foram
trazidos à tona no próprio Acórdão de Impugnação que, como dito, tem caráter revisor:
(i)
No Termo de Constatação Fiscal, e-fls. 892/893, a fiscalização afirma que o sujeito
passivo praticou sonegação nos termos estabelecidos no caput e no inciso I do Art.
71 da Lei 4.502/84, ao não contabilizar depósitos bancários sem a devida
comprovação da origem;
(ii)
Dessa forma, a infração à lei foi a própria sonegação fiscal;
(iii)
107. A fiscalização alega que à época dos fatos ocorridos, o sócio Rodrigo
Henrique Sano de Souza, CPF 148.287.628-09 esteve à frente da
administração da empresa de forma isolada;
(iv)
108. Às e-fls. 77 consta o Livro Diário, com o respectivo Termo de Abertura
assinado pelo sócio administrador Rodrigo Henrique Sano de Souza, CPF
148.287.628-09, e pelo contador Rogério Massami Kita, CT CRC ISP 90204/O-
4.
(v)
109. Conforme já repisado nesse voto, o Livro Diário não tinha a
autenticação na Junta Comercial de São Paulo, portanto não era merecedor
de fé.

Assim, correto o entendimento de que a autoridade fiscal deveria ter trazido a
exposição dos motivos que determinaram a prática do ato, e que além da indicação do texto de lei
que autorizaria a sua edição, a descrição dos fatos que permitiriam a aplicação ao caso da norma
legal, o que não teria restado configurado no caso concreto, pois a decisão teria se limitado a
determinar que a suposta infração as normas contábeis por si já se caracterizariam a infração de
sonegação fiscal.
Destaca-se que este relator compartilha do entendimento de que a atribuição de
responsabilidade a terceiros enseja à autoridade fiscal o dever de demonstrar que a obrigação
tributária é resultante da efetiva participação do administrador da pessoa jurídica nas infrações
tributárias com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto.
Nessa esteira, não basta estar investido no encargo de administrador da pessoa
jurídica por si só quando da infração tributária para se atribuir a responsabilidade tributária, uma
vez que a aplicação da norma neste caso não é um critério objetivo, porquanto não se pode
presumir a atuação dolosa do administrador, de modo que se impõe a exclusão da
responsabilidade do sócio administradora no presente caso concreto.
Apenas para ilustrar o entendimento aqui esposado, transcrevo a ementa do
Acórdão no 1301-006.443 que segue a mesma linha da presente decisão:

Fl. 1809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.164 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720616/2016-81
17
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2010, 2011
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTIGO 135, III, CTN. ADMINISTRADOR. ATOS
PRATICADOS COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO
SOCIAL OU ESTATUTO. CONDUTA DOLOSA. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
FISCALIZAÇÃO.
Compete ao fiscal no momento da lavratura do auto de infração a demonstração
inequívoca da conduta dolosa do administrador, quer dizer, dos atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, hábeis a
ensejar a responsabilidade tributária, nos termos do artigo 135, III, do CTN, não
sendo a simples condição de administrador da sociedade, ao tempo da infração
tributária, suficiente para a responsabilização.
MULTA QUALIFICADA. NÃO PAGAMENTO DE TRIBUTO. DCTF ZERADA. FRAUDE.
SONEGAÇÃO. DOLO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Uma vez ausente a figura do dolo, a multa qualificada deve ser afastada. O não
pagamento de tributo, a não apresentação de declaração ou a apresentação de
declaração inexata, por si só, não revelam condutas dolosas. Tratam-se, na
verdade, de situações típicas que ensejam a aplicação da multa de ofício de 75%
(e não 150%), nos termos do artigo 44, I, da Lei no 9.430/1996.

Portanto, além de provar a prática de atos ilícitos pela pessoa jurídica, é ainda
necessário provar a participação do responsável solidário na prática desses atos, para viabilizar a
sua responsabilização através da individualização da conduta. É o que se entende da interpretação
do art. 135 do CTN, verbis:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de podêres ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.

Cabe esclarecer ainda, que a qualificação de penalidade mantida em tópico
específico possui matriz legal própria (art. 44 da Lei no 9.430, de 1996) e se encontra calcada na
análise da conduta do contribuinte frente à obrigação tributária principal. Já responsabilidade
tributária de terceiros encontra regramento específico no CTN (arts. 128 e seguintes), tendo como
pressuposto a análise individualizada da participação de cada responsável no fato gerador ou em
atos de gestão.
Desta feita, deve se fazer consignar que apesar da qualificação da multa e da
responsabilização de terceiros possam envolver o exame de condutas dolosas, seus fundamentos
Fl. 1810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.164 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720616/2016-81
18
jurídicos e requisitos de caracterização são independentes. A demonstração do dolo para fins de
qualificação da multa não se confunde nem vincula a análise dos pressupostos legais específicos
da responsabilidade tributária.
Vale destacar ainda, que o STJ o firmou entendimento de que “O inadimplemento
da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-
gerente” (Súmula 430).
No caso dos autos, em que peses a qualificação da multa, mas diante da escassez de
elementos que impunha a participação da responsabilizada nas condutas infracionais, é de se
afastar a responsabilidade solidária.
Nesses termos, dou provimento ao Recurso Voluntário para afastar a
responsabilidade tributária de Rodrigo Henrique Sano de Souza.

DA MULTA

Por fim, no que diz respeito a multa qualificada, o advento da Lei 14.689/2023
trouxe a sua redução para 100% e, em função da “Retroatividade Benigna” e, consequentemente,
ela findou por não ser analisada pela decisão recorrida sob o aspecto da nova legislação.
Por oportuno, esclarece-se que a matéria deve ser conhecida pelo CARF porque o
art. 106 do CTN estabelece que:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Portanto, tendo ocorrido no curso deste processo alteração legislativa que comina
penalidade mais benéfica aos Recorrente, havendo pendência de julgamento definitivo, deve a lei
posterior ser aplicada.
Nesse sentido, como bem asseverado pelos recorrentes, percebe-se que a Lei
14.689/2023 conferiu nova redação ao art. 44, § 1o, VI, da Lei 9.430/1996, reduzindo o percentual
da multa qualificada de 150% para 100%:
Fl. 1811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.164 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720616/2016-81
19

Art. 44 (...) § 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo
será majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais reconhece a aplicação da lei mais
benéfica em casos como o presente:
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023. MULTA
DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o
princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser observado, no
caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que
alterou o percentual da Multa Qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova
redação do art. 44, da Lei no 9.430/96, nos termos do art. 106, II, c, do CTN.
(Acórdão 2401-011.443, Rel. Cons. Matheus Soares Leite, J: 5/10/2023).

Isto posto, a multa qualificada deve ser reduzida de ofício de 150% para 100%.

CONCLUSÃO
Diante do exposto conheço do Recurso Voluntário interposto por Rodrigo Henrique
Sano de Souza, rejeito a preliminar de nulidade, e, no mérito, dou-lhe provimento para afastar a
sua responsabilidade tributária. A multa deve ser reduzida para 100% (cem por cento) o
percentual da multa aplicada.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 1812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.164 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720616/2016-81
20
VOTO VENCEDOR
José André Wanderley Dantas de Oliveira, redator designado

A pessoa jurídica fiscalizada - RDF INFORMATICA E EDITORA LTDA - EPP - foi
autuada considerando várias infrações, a saber:
A tributação do IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ, que foi
realizada na modalidade do ARBITRAMENTO, em virtude de a escrituração contábil se revelar
imprestável.
Também houve DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA, fato que
caracteriza OMISSÃO DE RECEITA por PRESUNÇÃO LEGAL, uma vez que ficou constatada e
comprovada a existência de depósitos bancários de origem não comprovada, condição que
também autoriza a presunção de omissão de receitas.
Dessas omissões houve a TRIBUTAÇÃO REFLEXA do PIS, da CSLL e da COFINS, pois,
aplica-se às exigências reflexas o mesmo tratamento dispensado ao lançamento principal, em face
da íntima relação de causa e efeito entre ambos.
Ainda, houve a tributação do IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF,
em virtude da constatação e comprovação da existência de PAGAMENTO SEM CAUSA a
OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA. Assim, está infração sujeita à incidência do imposto sobre a
renda, exclusivamente na fonte, em relação ao pagamento efetuado a beneficiário não
identificado.
Por fim, também ocorreu o EXCESSO DE LUCROS DISTRIBUÍDOS e sem a RETENÇÃO
na FONTE. Fato que também determinou a cobrança de JUROS ISOLADOS, assim, pela constatação
da falta de retenção na fonte são devidos juros isolados.
Os autos de Infração relativos às infrações acima narradas foram lavrados com
multa de ofício qualificada, pois, a Autoridade Fiscal entendeu que as infrações cometidas foram
praticadas de forma consciente e objetivando a economia fiscal de forma ilícita. Fato que
caracteriza crime contra a ordem tributária, capitulado na Lei no 8137/90.
Por fim, à luz das NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO, em função das
condutas irregulares da gestão do sócio, Rodrigo Henrique Sano de Souza, CPF 148.287.628-09,
identificadas e comprovadas, foi a este imputada a sujeição/responsabilidade passiva SOLIDÁRIA,
por ter agido com EXCESSO DE PODERES com INFRAÇÃO DE LEI OU CONTRATO SOCIAL. Assim, os
sócios, diretores e gerentes são pessoalmente responsáveis pelos créditos tributários resultantes
de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
Consta às e.fls 935/937 o Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento Total
do Procedimento Fiscal por Responsabilidade Tributária para o Sujeito Passivo Rodrigo Henrique
Fl. 1813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.164 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720616/2016-81
21
Sano de Souza, CPF 148.287.628-09, Sócio Administrador da empresa RDF Informática e Editora
Ltda – EPP, com enquadramento legal previsto no Art. 135 da Lei 5.172/66:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Ratificamos, no que tange a multa qualificada de 150%, a Autoridade Fiscal afirma
que o interessado praticou sonegação nos termos estabelecidos no caput e no inciso I do artigo 71
da Lei no4.502/64.
“Art. 71- Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais,
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Também verificamos que a Autoridade Fiscal lavrou Termo de Ciência de
Lançamentos e Encerramento Total do Procedimento Fiscal por Responsabilidade Tributária em
nome de Rodrigo Henrique Sano de Souza, CPF 148.287.628-09, e-fls. 1.030/1.032, com base no
Art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66).
“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado”
Com base nas provas acostadas ao e-Processo, a fiscalização afirma que o senhor
Rodrigo Henrique Sano de Souza exerceu a administração do interessado de forma isolada, com
amplos poderes e com infração a lei no ano calendário fiscalizado.
A Autoridade Fiscal alega que à época dos fatos ocorridos, o sócio Rodrigo Henrique
Sano de Souza, CPF 148.287.628-09 esteve à frente da administração da empresa de forma
isolada.
Às e-fls. 77 consta o Livro Diário, com o respectivo Termo de Abertura assinado pelo
sócio administrador Rodrigo Henrique Sano de Souza, CPF 148.287.628-09, e pelo contador
Rogério Massami Kita, CT CRC ISP 90204/O-4. 109. Igualmente, também se confirmou que, o Livro
Fl. 1814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.164 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720616/2016-81
22
Diário não tinha a autenticação na Junta Comercial de São Paulo, portanto não era merecedor de
fé.
O art. 422 do Código Civil enfatiza a obrigação que tem os contratantes, na
execução do contrato social, de guardarem os princípios da probidade e da boa-fé, o que não se
coaduna com a prática continuada de omissão de receitas conforme apurado pela fiscalização,
portanto afronta à lei civil.
Por tudo aqui narrado e diante dos fatos comprovados neste processo, a
Autoridade Fiscal corretamente lavrou processo de Representação Fiscal para Fins Penais que se
encontra apensado aos autos.
Por fim, não tendo sido elididas as constatações feitas pela fiscalização, deve-se
manter a Responsabilidade Tributária em nome do senhor sócio Rodrigo Henrique Sano de Souza,
CPF 148.287.628-09.

Assinado Digitalmente
José André Wanderley Dantas de Oliveira

Fl. 1815
DF CARF MF
Original